Tribunal: TJDFT
Processo: 0008870-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008870-06.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: DEBORA RUFINO BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a autora pretendeu obter a inversão da cláusula penal compensatória, contituída em favor da construtora, em virtude do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. 2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel a construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 3. No caso em exame a multa foi previamente estabelecida, pela própria construtora, no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel. 4. Inexiste caso fortuito ou força maior em razão de "excesso de chuvas", de "greve dos sistemas de transporte público" e de "falta de mão de obra qualificada na região". Os eventos dessa natureza estão inseridos na seara de riscos assumidos pelas empresas dedicadas ao ramo da construção civil. Precedente firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 393 do Código Civil, sustentando a ocorrência de caso fortuito e de força maior – excesso de chuvas e escassez de mão de obra – o que afasta a sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 393 do Código Civil, pois a turma julgadora, ao afastar a tese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, assim já decidiu a Corte Superior: "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (AgInt no REsp 1752994/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/4/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a recente decisão monocrática proferida no REsp 1764823/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/6/2020. Determino, por fim, que as publicações, conforme pleiteado pela recorrente, sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012